Tribunal: TJSP
Processo: 2128523-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Exceção de pré-executividade rejeitada – Recurso dos executados responsáveis solidários – As alegações relativas à inexistência de assinatura digital em nome dos devedores, ao envolvimento de ambos no negocio jurídico promovido mediante má-fé pelo ex-sócio, quando já estavam se retirando da empresa, e à invocação de eventual de benefício de ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Exceção de pré-executividade rejeitada – Recurso dos executados responsáveis solidários – As alegações relativas à inexistência de assinatura digital em nome dos devedores, ao envolvimento de ambos no negocio jurídico promovido mediante má-fé pelo ex-sócio, quando já estavam se retirando da empresa, e à invocação de eventual de benefício de ordem referem-se a temas que extrapolam os limites de cognoscibilidade da exceção de pré-executividade – Instituto que se destina a veicular discussão sobre matéria de ordem pública e constatável de imediato, sem aprofundamento probatório – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2128523-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ADRIANO
SANTANA e ANTONIO CARLOS ARAUJO, é agravado SELECTOR FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128523-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1088334-23.2019.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2128523-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ADRIANO SANTANA E ANTONIO CARLOS ARAUJO
AGRAVADA: SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL
VOTO N. 10032
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução

Exceção de pré-executividade rejeitada
Recurso dos
executados responsáveis solidários As alegações relativas à
inexistência de assinatura digital em nome dos devedores, ao
envolvimento de ambos no negocio jurídico promovido
mediante má-fé pelo ex-sócio, quando já estavam se retirando
da empresa, e à invocação de eventual de benefício de ordem
referem-se a temas que extrapolam os limites de
cognoscibilidade da exceção de pré-executividade Instituto
que se destina a veicular discussão sobre matéria de ordem
pública e constatável de imediato, sem aprofundamento
probatório Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO
SANTANA e ANTONIO CARLOS ARAUJO contra r. decisão de fls. 769 que, nos autos da
execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos
executados, ora agravantes.
Irresignados, recorrem os executados, alegando, em síntese, que não
possuem token para assinatura digital, não sendo possível, por isso, constarem
assinaturas de ambos nas notas promissórias como devedores solidários. Nesse
sentido, aduzem nulidade do feito por ilegitimidade passiva. Em acréscimo, afirmam
que foram envolvidos nesses débitos por seu ex-sócio André Pereira, quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128523-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estavam saindo da empresa, não tendo sido analisadas as condições para que
figurassem como fiadores, porquanto não apresentaram nenhuma documentação,
tampouco assinaram as notas promissórias. Finalmente, asseveram que, malgrado
sejam considerados legitimados, primeiramente se deve exaurir a responsabilidade da
empresa e de seus sócios.
Efeito suspensivo parcialmente deferido para determinar o
sobrestamento de possíveis atos expropriatórios (alienação ou levantamento) quanto
a bens/ativos eventualmente penhorados/bloqueados, nos termos do despacho de fls.
42/44.
Contraminuta às fls. 49/72.
Manifestação dos agravantes às fls. 74/78.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL em face de ADRIANO SANTANA e ANTONIO CARLOS ARAUJO,
alicerçada em Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e
outras Avenças entabulado entre as partes, no valor total de R$ 2.433.249,72, em que
os réus, ora agravantes, figuram como responsáveis solidários.
Ato contínuo, os executados apresentaram exceção de pré-
executividade, sustentando ilegitimidade passiva, porquanto não participaram do
negócio jurídico, já que não assinaram a nota promissória apresentada, não possuindo
sequer token digital.
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, rejeitando a referida objeção
(fls. 769 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128523-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Contra tal decisum os executados recorrem.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, embora os recorrentes aduzam não possuírem token
para assinatura digital, o fato é que constam as assinaturas de ambos no contrato
firmado entre as partes (fls. 46 e 48 dos autos de origem), figurando os dois, inclusive,
como responsáveis solidários, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade
passiva.
Ora, a princípio, trata-se a assinatura digital de documento pessoal e
intrasferível, sendo presumida a utilização pelo seu titular.
No mais, as outras alegações, relativas à eventual utilização das
assinaturas digitais por terceiros, ao envolvimento de ambos no negócio jurídico em
comento promovido mediante má-fé pelo ex-sócio, quando já estavam saindo da
empresa, e à invocação de eventual de benefício de ordem, referem-se a temas que
extrapolam os limites de cognoscibilidade do citado instituto, o qual se destina, como
é cediço, a veicular debate sobre questão de ordem pública e constatável de imediato,
sem aprofundamento probatório.
Afinal, cuida-se de remédio que prestigia a economia processual e
visa resguardar o patrimônio do devedor contra medidas constritivas desnecessárias.
Ora, a exceção de pré-executividade é apta a acolher temas
extintivos do direito do exequente que dispensem dilação probatória e sejam notórios.
Entretanto, as afirmações referentes ao fato de não possuírem
token, embora se observem assinaturas de ambos no contrato, bem como eventual
manobra do ex-sócio, a fim de que constassem como responsáveis solidários no
contrato, configuram matérias que demandam dilação probatória, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128523-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
incompatível com o incidente.
Não discrepando desse entendimento, já decidiu o Egrégio Tribunal
da Cidadania:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I - A
jurisprudência desta Corte restringe a exceção de pré-
executividade às matérias de ordem pública e aos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder
ser
verificada
de
plano,
sem
necessidade
de
contraditório e dilação probatória. II - No caso em
espécie, a questão alusiva à nulidade do título executivo
não se revela de fácil percepção, impondo-se a
necessidade de dilação probatória, que só pode ser
exercida em sede de embargos. III - Ademais, a análise do
recurso especial na forma em que se apresenta, enseja o
reexame do substrato fático contido nos autos, o que é
inviável, a teor da Súmula 7/STJ. IV - Agravo regimental
improvido” (AgRg nos EDcl no REsp 363.419/SC, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 07/11/2002)
grifei.
In casu, como afirmado, as discussões levantadas pelos recorrentes
demandam debate aprofundado, mediante dilação probatória.
Nesse sentido, não se tratando de tema constatável de imediato,
dispensando ampla dilação probatória, incabível a via utilizada pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128523-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica